Tribunal: TJES
Processo: 5000472-31.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000472-31.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
IMPETRADO: JOAO MACIEL GAMBERT DE SOUSA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO em MANDADO DE SEGURANÇA N. 5000472-31.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: JOÃO MACIEL GAMBERT DE SOUSA e OUTROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. ENUNCIADO N. 102 DO FONAJE. PRAZO DE 05 DIAS PARA O RECURSO INTERNO A TURMA RECURSAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ART. 12-A NA LEI 9.099/95. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão monocrática (ID 9100071), que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado pelo agravante.

Em suas razões recursais (ID 9436659), sustenta, brevemente: a) que há um grave erro de premissa na decisão recorrida e o enunciado 143, do FONAJE não se aplica ao caso em tela; b) que a decisão de piso rejeitou a impugnação, ou seja, não encerrou a fase processual, por isso tem natureza interlocutória e deveria, em tese, ser recorrida por meio de agravo de instrumento; c) que, como no âmbito dos juizados inexiste a previsão de recurso contra decisão interlocutória diversa daquela que defere medida cautelar ou antecipatória, justifica a opção pelo mandado de segurança. Requer, ao final,
“(...) o conhecimento e provimento do presente agravo interno para que seja reformada a decisão singular e, ato seguinte, seja determinada a tramitação do mandado de segurança em questão (...)”
.

É o relatório do essencial.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente recurso NÃO deve ser conhecido.

O prazo de interposição do agravo interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado n. 102 do FONAJE, in verbis:

ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

Tal compreensão, por sinal, foi recentemente referendada pelo Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência, plasmado sob o n. 19: “
CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

Nesse ínterim, observa-se que a intimação da decisão recorrida foi disponibilizada no painel eletrônico, tendo a parte sido cientificada em
23/07/2024
, conforme print colacionado abaixo, extraído da Aba
“expedientes”
, cujo acesso é disponível a todos usuários do PJE. Não obstante, apenas em
13/08/2024
foi aviado o agravo interno, flagrantemente fora do prazo de cinco dias úteis, sendo patente, portanto, que a interposição se ultimou após a consumação da preclusão temporal.

Dito isso, o agravo interno não merece ser conhecido.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo, com arrimo no inciso III, do art. 932 do Código de Processo Civil.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)